Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-18.2014.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000198-18.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ACENIO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 212.886.661-87 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

IV - Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000198-18.2014.8.11.0017 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ACENIO CRUZ DOS SANTOS perante a 2ª Vara Cível de São Felix do Araguaia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 162576140 - Pág. 2 o magistrado a quo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes pela parte exequente e deixou de condenar em honorários, diante da ausência de triangularização processual pela falta de citação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 162576140 - Pág. 6 que conforme se constata pelo decorrer dos atos processuais, que em momento algum houve a inércia no sentido de localizar o endereço do Recorrido, mesmo porque, a única informação que detinha acerca do endereço era a constante no contrato por ele firmado. A atualização do endereço, em razão do princípio da boa-fé, que deve reger a execução do contrato, é obrigação do Recorrido;

Alega que não se verificou na hipótese a prescrição, visto que, apesar do tempo decorrido desde a propositura da ação, o Recorrente vinha em conjunto com o juízo realizando todas as diligências possíveis no sentido da localização do Recorrido, com a finalidade de citação. Mesmo porque, o Recorrente não tinha interesse algum em procrastinar o processo, visto que possuía interesse na citação do Recorrido, visando assim receber pelo menos parte do que lhe é devido. Observa-se que de todo o modo, vinha o Recorrente tentando localizar o Recorrido, realizando diligências que se encontravam ao seu alcance;

Afirma que a demora no trâmite do feito não decorreu de inércia do banco Recorrente, que sempre atuou diligentemente todas as vezes que foi intimado, mas da OCULTAÇÃO DO RECORRIDO que não atualizou seu endereço junto ao banco Recorrente. Portanto, a demora na citação por motivos inerentes ao desconhecimento do paradeiro do Recorrido, não justifica a declaração de prescrição, neste sentido as jurisprudências são pacíficas;

Prequestiona os artigos 240, § 3º do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 106 do STJ;

Requer a reforma da r. sentença singular, visto que não ocorreu a prescrição do título, pois os autos jamais estiveram paralisados, não há nenhum indício sequer de inércia do banco Recorrente e a forma como o Juízo “a quo” se utilizou do instituto da prescrição não é previsto ou autorizado por lei, portanto, não havendo o que se falar em extinção da presente ação, devendo para tanto, a mesma prosseguir até a satisfação total do crédito pleiteado na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRADESCO S/A, em desfavor de ACENIO CRUZ DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, tendo como objeto crédito representado na Cédula de Crédito Bancário n° 321/8755266.

O juiz a quo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição vez que sempre cumpriu todas as determinações judiciais, em pedido alternativo requer a condenação dos recorridos em honorários sucumbenciais.

Pela leitura dos autos, percebe-se que a demanda foi ajuizada em 07/01/2014, com despacho inicial em 10/02/2014 determinando a citação do executado, no entanto, até a presente data, sem sucesso.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5º, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Vigente à época da propositura da ação, o CPC/73 previa em seu art. 219 que a prescrição seria interrompida pela citação válida, o que no caso dos autos não ocorreu até o presente momento.

Infrutíferas as inúmeras tentativas de citação, eis que a parte autora deixou de providenciar o endereço necessário para que a citação se aperfeiçoasse.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 09 anos.”

Cabe salientar ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, tão somente para realização de diligências infrutíferas, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1º do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Logo, não há razão para o inconformismo da exequente, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Por fim, descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa. 2. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para decotar da sentença a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais.” (TJ-AP - ED: 00214938420148030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 15/04/2021, Tribunal)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023